Tribunal: TJDFT
Processo: 0707017-67.2020.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0707017-67.2020.8.07.0004 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WESLEY SANTHIAGO DA SILVA SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de apelação criminal interposta por WESLEY SANTHIAGO DA SILVA SANTOS contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal do Gama/DF, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou por incursão no art. 157, § 2o, II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de agentes), à pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 13 (onze) dias-multa (id 23581649/PDF: 137-138). Nas razões recursais (id 23581919/PDF: 171-174), a Defesa técnica postula o afastamento da causa de aumento de pena inerente ao concurso de agentes (inciso II do § 2o do art. 157 do CP), uma vez que, em suma, “[n]ão consta nos autos provas cabais que demonstram a presença de outro envolvido no fato”. O Ministério Público se absteve de apresentar contrarrazões (id 23581921/PDF: 178-179). A 13a Procuradoria de Justiça Criminal oficia pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso (id 23658030/PDF: 194-197). É o relatório. Decido. O caso sub judice comporta julgamento monocrático, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, o qual prescreve: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. Nos termos do art. 593, I, do CPP, caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias, “das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular”. In casu, o réu foi intimado pessoalmente da sentença no dia 21/1/2020, oportunidade em que manifestou o seu desinteresse em recorrer do édito condenatório, consoante se extrai da certidão de id 23581911 (PDF: 161). A Defesa técnica, por sua vez, foi intimada por intermédio do DJe [divulgação no dia 11/1/2021 (segunda-feira) e publicação no dia 12/1/2021 (terça-feira)], conforme certidão de id 23581654 (PDF: 148). Considerando que a última intimação da sentença foi a pessoal do acusado que ocorreu no dia 21/1/2020 (quinta-feira), o início do prazo de 5 (cinco) dias para a interposição do recurso de apelação se iniciou no dia 22/1/2020 (sexta-feira) e se encerrou no dia 26/1/2020 (terça-feira). A Defesa técnica do acusado, todavia, interpôs o recurso de apelação no dia 27/1/2021, conforme assinatura eletrônica aposta no termo de apelação de id 23581913/PDF: 163). Dessa maneira, o apelo não reúne condições de ser conhecido, porque interposto fora do prazo legal. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, diante da sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. I. Brasília, 8 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador